Tribunal: TCU
Processo: 038.573/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Polis Pesquisa e Consultoria Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 42/2021, sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de pesquisa do grau de satisfação dos clientes no IPEN/CNEN, com valor estimado de R$ 52.833,33; Considerando que o suposto dano ao erário noticiado pela representante é da ordem de R$ 24.003,00 (correspondente à diferença entre o valor homologado e o valor da proposta recusada da representante - R$ 42.103,00 - R$ 18.100,00), portanto inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012 (R$ 100.000,00); e Considerando, igualmente, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 15 e 16; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o exame da representação, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução à peça 15 e da presente deliberação; d) informar à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e à representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que seu conteúdo pode ser consultado por meio do portal do Tribunal na internet; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 038.573/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: Polis Pesquisa e Consultoria Ltda. (CNPJ: 11.383.331/0001-74) 1.6. Representação legal: Rafael Carvalho Neves Dos Santos (OAB 66939/PR), representando Polis Pesquisa e Consultoria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.